Tribunal: TCU
Processo: 003.496/2026-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2026-04-14
Data de publicação: 2026-04-15

Ementa:
PENSÃO MILITAR. Atos de Pensão militar da unidade emissora Comando do Exército, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Centro de Controle Interno do Exército para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1787/2026-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso VIII; 17, inciso III; 143, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno/TCU, ACORDAM em registrar os atos de concessão de pensão a seguir relacionados, conforme os pareceres emitidos nos autos pela AudPessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal, e informar aos interessados que o presente Acórdão pode ser acessado por meio do endereço eletrônico www.tcu.gov.br/acordaos. 1. Processo TC- Processo 003.496/2026-0 (PENSÃO MILITAR) 1.1. Interessados: Ana Maria Alves de Macedo (XXX.135.554-XX); Anna Paula da Silva Melo (XXX.328.504-XX); Edileusa Lima Minhaqui dos Santos (XXX.982.024-XX); Edileusa Lima dos Santos (XXX.216.137-XX); Edileuza Paulino da Silva (XXX.583.184-XX); Eliane Paulino da Silva (XXX.374.964-XX); Ester Carneiro da Silva (XXX.469.194-XX); Fabiana Patricia da Silva Melo (XXX.516.314-XX); Jose Kelli de Lima (XXX.445.494-XX); Josiane Josefa da Conceicao Santos (XXX.924.654-XX); Maria das Gracas Soares de Oliveira (XXX.687.874-XX); Odete Lima Santos Rocha (XXX.254.584-XX); Stella Maria Alves de Macedo (XXX.758.604-XX); Wivianne Priscila da Silva Melo (XXX.871.084-XX); Zuquerlan Lima Minhaqui dos Santos (XXX.426.074-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Diretoria de Assistência Ao Pessoal - Comando do Exército. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.7.1. Registrar os atos de Pensão militar 61667/2025 - Reversão - AMARO JOSE DE MELO, 76103/2025 - Reversão - LEOBINO SEVERINO DA SILVA, 38069/2025 - Inicial - WELLINGTON AVELINO MINHAQUI DOS SANTOS, 46412/2025 - Inicial - ALFEU GOMES DE OLIVEIRA FILHO e 74410/2025 - Reversão - ANTONIO MAURICIO DE MACEDO do quadro de pessoal do órgão/entidade Comando do Exército. 1.7.2. Determinar ao órgão/entidade Diretoria de Assistência ao Pessoal - Comando do Exército que, tendo em vista a (s) inconsistência (s) apresentada (s) no (s) contracheque (s) do (s) beneficiário (s) dos atos 61667/2025, 38069/2025, 46412/2025 e 74410/2025, ajuste, no prazo de 15 (quinze) dias, os proventos de pensão militar para a base de cálculo do soldo referente ao posto/graduação de 3o Sargento, 2o Tenente, Subtenente e Coronel, respectivamente, conforme o que preconiza do § 2o do art. 7o da Resolução no 353/2023-TCU.